Tribunal: TJMT
Processo: 1049231-72.2020.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1049231-72.2020.8.11.0041

CLASSE:

A
PELAÇÃO CÍVEL
(
198
)

ASSUNTO:
[
ESBULHO/TURBAÇÃO/AMEAÇA, AQUISIÇÃO
]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA
.

DES
A.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[IDERALDO LUIZ JEFFERY VILAR - CPF: 002.074.341-66 (APELANTE), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), MARIO JEFFERY FERREIRA - CPF: 138.810.351-68 (APELADO), MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 947.457.731-53 (ADVOGADO), SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 947.508.401-06 (ADVOGADO), MARIA VALQUIRIA FERREIRA - CPF: 229.405.021-53 (TESTEMUNHA), JORGE JEFFERY FERREIRA - CPF: 241.471.841-20 (TESTEMUNHA), JOSE AIRTON GARCIA ROCHA JUNIOR - CPF: 006.271.441-44 (TESTEMUNHA), WANDERLEY EDSON SEBASTIAO COENGA - CPF: 206.558.431-91 (TESTEMUNHA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), GEILSON PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 045.364.001-09 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 081.055.881-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO, POR UNANIMIDADE, APÓS A RELATORA ADERIR À RESSALVA APRESENTADA PELO 1º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) PARA EXCLUIR A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA AO APELADO, SENDO ACOMPANHADOS PELA 2ª VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES).

E M E N T
A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO PRETÉRITO NÃO AFASTA O CABIMENTO DA AÇÃO POSSESSÓRIA. REJEIÇÃO. MERITO. POSSE DECORRENTE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO VENDEDOR NO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO POR INFORMANTES QUE PRESENCIARAM A TRANSAÇÃO. PROVA DA TRANSFERÊNCIA DA POSSE E PAGAMENTO POR COMPROVANTES BANCÁRIOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO ESBULHO POSSESSÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse, reconheceu o esbulho possessório em imóvel urbano e determinou a reintegração do autor na posse do bem, além de condenar o réu por litigância de má-fé.

2. O réu sustentou que sua posse decorre de negócio jurídico de compra e venda celebrado com o autor, mediante pagamento do preço ajustado e transferência da posse do imóvel, impugnando a caracterização do esbulho e a condenação por litigância de má-fé.

3. A sentença não considerou o negócio jurídico havido entre as partes, reconheceu a inexistência de prova da alienação do imóvel e concluiu pela configuração do esbulho possessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) adequação da via eleita; e (
ii
) se a posse exercida pelo apelante decorre de esbulho possessório ou de negócio jurídico de compra e venda celebrado com o apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A alegação de origem contratual da posse pelo requerido não afasta o cabimento da ação possessória ajuizada com base em afirmação de esbulho, sendo que a análise da existência e da validade do negócio jurídico pode ser realizada como elemento para verificação dos requisitos da proteção possessória.

6. Os depoimentos dos informantes, que residem com o próprio autor/apelado e presenciaram pessoalmente as tratativas possuem especial relevância probatória, pois demonstram conhecimento direto da negociação e confirmam a celebração da compra e venda do imóvel.

7. As testemunhas compromissadas não presenciaram a negociação e afirmaram conhecimento indireto dos fatos, por meio de informações repassadas pelo próprio autor, circunstância que reduz a força probatória de seus relatos quanto à formação do negócio jurídico.

8. A ausência de assinatura do vendedor no instrumento particular não invalida de plano o negócio jurídico, diante da liberdade das formas prevista no art. 107 do CC e da comprovação da avença por outros elementos de prova.

9. Os depósitos bancários realizados pelo apelante e os demais elementos corroboram a existência da compra e venda e da transferência da posse do imóvel, infirmando a alegação de esbulho possessório.

10. O autor impugnou os comprovantes de depósitos bancários realizados em 2020 à venda de um veículo, mas não apresentou prova documental mínima dessa alegação. Os documentos indicam que o veículo já estava na posse do réu desde período anterior e foi objeto de negociação distinta.

11. A versão autoral de invasão do imóvel não se sustenta diante da prova oral e documental, que demonstra negociação, pagamento e transferência consensual da posse ao apelante.

12. Confirmado que a posse decorre de negócio jurídico pretérito celebrado entre as partes, não se verifica o requisito do esbulho exigido pelo art. 561 do CPC para a procedência da ação possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de reintegração de posse, invertendo os ônus sucumbenciais, sem condenação em litigância de má-fé.

Tese de julgamento: “1. A comprovação de que a posse do imóvel decorre de negócio jurídico de compra e venda celebrado entre as partes afasta a caracterização do esbulho possessório e impede o acolhimento do pedido de reintegração de posse. 2. A ausência de assinatura em instrumento particular não invalida, por si só, o negócio jurídico quando sua celebração e execução estiverem demonstradas por outros meios de prova.”.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 107; CPC,
arts
. 80, 85, § 2º, e 561.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ideraldo
Luiz Jeffery Vilar
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível – Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada por
Mario Jeffery Ferreira
, reconhecendo o esbulho possessório e determinando a reintegração do autor na posse de imóvel urbano com área de 265,30m2, situado na Travessa Barão de Vila Bela, Bairro Dom Aquino, em Cuiabá/MT, além de condenar o réu ao pagamento de custas, honorários e multa por litigância de má-fé.

Na origem, Mario Jeffery Ferreira ajuizou ação de reintegração de posse contra seu sobrinho,
Ideraldo
, alegando ser possuidor de um terreno urbano desde 2014 e afirmando que o requerido invadiu o imóvel e iniciou uma construção sem autorização durante o período em que enfrentava graves problemas de saúde na pandemia. Em defesa,
Ideraldo
sustentou que adquiriu o terreno do próprio autor, apresentando contrato particular e comprovantes de pagamentos realizados à empresa do autor, afirmando que sua posse decorre de negócio jurídico válido e que Mario passou a negar a venda após se recusar a devolver o contrato assinado.

O juízo de origem reconheceu o esbulho com fundamento nos depoimentos das testemunhas compromissadas, desconsiderando os depoimentos da mãe e do irmão do próprio autor, que confirmaram em juízo a transação. Para atestar a materialidade da alegada invasão e a construção não autorizada, a sentença adotou o Boletim de Ocorrência registrado em agosto de 2020 pelo autor e as fotografias do imóvel. O contrato de compra e venda do terreno, apresentado em contestação, foi rejeitado pelo fato de não conter a assinatura do autor (vendedor). Também acolheu a tese autoral de que as transações financeiras havidas entre as partes decorriam, na verdade, da venda de um veículo, o que foi embasado em notificação de infração de trânsito de 2018 (SINFRA).

Sustenta o apelante, preliminarmente, a inadequação da via eleita, por entender que a controvérsia tem natureza obrigacional. No mérito, defende a inexistência de esbulho possessório, ao argumento de que sua posse decorre de negócio jurídico válido, e impugna a valoração da prova oral, sustentando que os depoimentos dos informantes deveriam prevalecer sobre os das testemunhas compromissadas, que não presenciaram a negociação. Insurge-se, por fim, contra a condenação por litigância de má-fé.

Em contrarrazões, o apelado sustenta que a sentença deve ser mantida integralmente, ao argumento de que comprovou a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel desde 2014, bem como o esbulho praticado pelo apelante durante período em que se encontrava debilitado por problemas de saúde. Defende a inexistência de contrato válido de compra e venda, destacando que o instrumento particular apresentado não possui assinatura. Afirma, ainda, que os comprovantes de transferência bancária não demonstram pagamento relativo à aquisição do imóvel, podendo referir-se a outra negociação entre as partes, além de sustentar que as testemunhas favoráveis ao apelante possuem vínculo familiar e devem ser valoradas com reservas. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
OU
DA PALAVRA
A
ADVOGAD
A

SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS
, OAB/MT
12861-O
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATORA):

Egrégia Câmara:

I – Preliminar - Inadequação da via eleita

O apelante sustenta que a controvérsia teria natureza eminentemente obrigacional, decorrente do alegado contrato de compra e venda celebrado entre as partes, o que tornaria inadequada a via possessória, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do CPC.

Todavia, tal alegação foi apresentada em defesa, afirmando o requerido que sua posse tem origem em negócio jurídico, o que não afasta, por si só, a adequação da via possessória. Embora a configuração ou não do esbulho, fundamento central do pedido inicial, dependa, no caso concreto, do exame incidental da existência e da idoneidade desse negócio, a adequação do procedimento deve ser verificada a partir da pretensão inicial.

Não se exige, portanto, a propositura prévia de ação de natureza contratual para que se examine, no bojo da ação possessória, se a posse exercida pelo apelante tem origem em transação válida, apta a afastar o esbulho imputado pelo apelado.

Rejeito, portanto, a preliminar.

II - Mérito

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se restaram demonstrados os requisitos de posse e esbulho que embasaram o acolhimento do pedido de reintegração de posse.

O autor afirma deter a posse do imóvel desde sua aquisição em 2014, com o exercício de atos de conservação e domínio sobre a área, e que durante período em que estava debilitado por problemas de saúde no início da pandemia,
Ideraldo
Luiz Jeffery Vilar teria invadido o terreno e iniciado obras no local, motivando a ação para reaver a posse do bem.

Instruiu o pedido com boletim de ocorrência, contrato particular de compra e venda, comprovantes de pagamento de IPTU dos anos de 2015, 2016 e 2017, fotografias e memorial descritivo.

O requerido, por sua vez, alegou ter adquirido o imóvel diretamente do autor entre o final de 2019 e início de 2020, pelo valor de R$ 60.000,00, mediante pagamento de entrada e parcelas sucessivas.

Acostou aos autos contrato particular, assinado em 18/03/2020 por duas testemunhas (Maria e Jorge) e comprovantes de depósito e transferências bancárias dos anos de 2020 e 2021, diretamente na conta da pessoa jurídica MJF Locação de Mesas Ltda. ME, empresa do autor.

Sustentou que sua posse decorreu de negócio jurídico válido e consentido, afirmando que o autor teria vendido o terreno pois passava por dificuldades financeiras com a paralização de sua atividade comercial (locações para festas) no início da pandemia, e que ele teria se negado a devolver o contrato por ele assinado, após ter entregado sua via do instrumento para reconhecimento de firma, passando então a negar a venda do imóvel.

Em impugnação, o autor refutou a validade do contrato de compra e venda, asseverando que o documento não contém sua assinatura, e afirmou que os comprovantes bancários juntados pelo requerido estariam relacionados à venda de um veículo financiado, em nome de sua empresa, para o sobrinho e não ao imóvel objeto da lide.

Em depoimento pessoal, o requerido afirmou que a compra do veículo não teria relação com as transferências e depósitos bancários comprovados na peça de contestação, pois teria ocorrido por volta de 2013 a 2015, estando devidamente quitada, não tendo qualquer relação com as negociações do terreno ocorridas em 2020. Relatou, ainda, que o tio (autor) teria se arrependido da venda e passado a alegar invasão quando a construção estava em avançado estágio.

O autor, em seu depoimento, não trouxe qualquer detalhe sobre o negócio envolvendo o veículo, ou justificativa para os valores recebidos.

Durante a colheita dos depoimentos, a magistrada exibiu às partes imagens do imóvel via
Google Earth
(2011 – 2024), onde se verifica a construção iniciada em 2020, e já finalizada no ano de 2024, de um prédio comercial de dois andares (ID 365088023).

Foram ouvidas, como testemunhas compromissadas, a antiga proprietária do terreno, Ana Corsino Cardoso e seu filho, Fernando Corsino Cardoso, e Benedito Bosco. Na condição de informantes, arroladas pelo requerido, foram colhidos os depoimentos de Maria Valquíria Ferreira, mãe do autor e avó do réu, e Jorge Jeffery Ferreira, irmão do autor e tio do requerido.

A sentença desconsiderou os depoimentos dos informantes, tratando-os como pouco confiáveis, em razão do parentesco com ambas as partes.

No entanto, ambos residem na mesma casa do apelado, circunstância que lhes confere conhecimento direto e privilegiado de sua vida financeira, condição de saúde e de suas decisões pessoais, justamente o que falta às testemunhas compromissadas, que não presenciaram o alegado esbulho, e tiveram conhecimento dos fatos por meio do próprio autor.

Maria Valquíria (ID 365088040, 365088041, 365088042 e 365088043), com 94 anos, é mãe do autor, além de ter assinado o contrato como testemunha. Ela relatou em seu depoimento ter presenciado, em sua própria residência, a concretização da venda entre o filho e o neto, declarando e reiterando ter “plena certeza” do negócio, informando detalhes sobre as dificuldades financeiras do autor à época e da oferta feita pelo autor a diversas pessoas, que não teriam se interessado, e ao requerido.

Jorge Jeffery (
IDs
365088044, 365088045, 365088046 e 365088047), irmão do autor, reconheceu a própria assinatura e a da genitora no instrumento e igualmente descreveu as tratativas, inclusive a insistência do próprio apelado para que o negócio se concretizasse. Mesmo morando na mesma casa que Mário, Jorge contrariou a versão do irmão e declarou em audiência que Mário "nunca esteve doente" no período das negociações. Afirmou, ainda, ter presenciado pagamentos em espécie, feitos pelo réu no escritório do autor.

Ambos externaram desconforto com a posição assumida pelo apelado no processo. A mãe, por se ver tendo que depor em juízo em razão da conduta do próprio filho que negava a venda feita ao neto; e o irmão, ao criticar sua conduta por sempre causar problemas de família, não indica parcialidade em favor do réu, mas reforça a espontaneidade de relatos prestados em desfavor do interesse do próprio parente.

Em contrapartida, as testemunhas compromissadas não detinham conhecimento direto da negociação, tampouco do alegado esbulho possessório. Fernando Corsino apenas auxiliou o réu a localizar o lote, quando este lhe procurou informando a aquisição, e reproduziu a versão que o próprio apelado lhe relatou, de que não teria vendido o terreno. Ana Corsino tampouco presenciou qualquer negociação entre as partes e, assim como o filho, teve conhecimento da suposta invasão a partir do relato do autor.

A testemunha Benedito Bosco, além de igualmente ter tomado conhecimento dos fatos por meio do próprio autor, mantinha com este vínculo de proximidade tal que “praticamente morava” em sua casa, conforme confirmado pela mãe do apelado, circunstância apta a comprometer a isenção que lhe foi atribuída na origem.

A ausência de assinatura do apelado no instrumento de 18/03/2020 não invalida nem afasta de plano a existência do negócio, à luz da liberdade de forma dos contratos (art. 107 do Código Civil), sobretudo quando sua celebração, os pagamentos e a entrada motivada do réu na posse restaram demonstrados por quem presenciou o ato.

Quanto aos pagamentos, O contrato apresentado foi firmado em 18/03/2020 e previa o pagamento de R$ 25.000,00 a título de entrada, no prazo de 60 dias, e a quitação do saldo remanescente mediante parcelas mensais fixas de R$ 1.500,00 (ID 365087926).

O requerido juntou aos autos comprovantes de 24 transações bancárias que somam R$ 50.974,00, entre transferências bancárias e depósitos em caixa eletrônico (
IDs
365088057 e 365088058), sendo as 10 primeiras transações fracionadas entre março e julho de 2020 (R$ 7.000,00; R$ 5.000,00; R$ 5.687,00; R$ 3.000,00; R$ 3.000,00; R$ 1.687,00; R$ 1.000,00; R$ 600,00; R$ 2.000,00 e R$ 1.000,00) totalizando R$ 29.974,00; e, a partir de agosto de 2020, 14 pagamentos no valor exato de R$ 1.500,00, até outubro de 2021.

Tal dinâmica de pagamentos revela significativa compatibilidade entre a movimentação financeira comprovada e as obrigações assumidas no contrato, reforçando a plausibilidade da narrativa defensiva. A mudança de um modelo de aportes concentrados nos primeiros meses para pagamentos mensais em valor fixo constitui elemento probatório relevante, apto a indicar que as transferências tinham por finalidade o adimplemento do negócio jurídico discutido nos autos.

Diante dos documentos, não convence a tese do autor de que os depósitos corresponderiam à venda de um veículo (Fiat Strada). A notificação de infração de trânsito de dezembro de 2018 demonstra que o automóvel já estava com o réu muito antes dos depósitos questionados. A alegação de que o veículo teria sido revendido pelo réu a terceiro em dezembro de 2021, além de não comprovada, consubstanciaria transação distinta e posterior com terceiro, não havendo demonstração de relação com os valores pagos anteriormente, diretamente na conta bancária do autor.

Cabe ainda destacar que a prova dessa alegada vinculação dos depósitos à venda do veículo seria de fácil produção pelo próprio apelado, bastando a juntada dos documentos do automóvel ou dos boletos de pagamento das parcelas do financiamento, que alegadamente estaria em seu nome junto à instituição financeira, ou de comprovante de pagamento diretamente relacionado a essa aquisição. Nada disso foi trazido aos autos, limitando-se o apelado a inferências sobre a notificação de infração de trânsito e relato de transação posterior e estranha aos depósitos questionados, o que fragiliza ainda mais a tese acolhida na sentença.

Demonstrada, assim, a existência de negócio jurídico pelo qual o apelado transferiu ao apelante a posse do imóvel mediante pagamento do preço, não se configura o esbulho possessório que fundamenta a pretensão inicial, faltando, portanto, pressuposto inafastável da ação possessória (art. 561 do CPC).

Impõe-se, portanto, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de reintegração de posse.

Por conseguinte, não subsiste a condenação do requerido por litigância de má-fé, na medida em que o apelante amparou sua defesa em negócio jurídico cuja existência restou comprovada, não se verificando qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito,
DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO,
reformando a sentença para
JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de reintegração de poss
e.

Em razão da inversão do resultado, invertem-se também os ônus de sucumbência, condenando-se o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC), observada eventual concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EXM
O
. SR
. DES
.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
1
º
VOGAL):

O objeto
d
a presente demanda é um imóvel urbano, e o veículo?

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

No fundamento do voto, toda a prova sinaliza no sentido de que o veículo foi objeto de uma compra e venda
anterior.

As partes da demanda são um tio e um sobrinho.

EXMO. SR. DES
.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
1
º
VOGAL):

A nobre relatora está dando provimento ao
R
ecurso?

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Exatamente, reformando a sentença.

EXMO. SR. DES
.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
1
º
VOGAL):

Atendeu ao pleito da
advogada que fez a sustentação oral? Dra. Simone?

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Ao contrário do que foi pleiteado pela advogada Dra. Simone.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 1º DE JUNHO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Na origem, o recorrido Mário
Jeffry
Ferreira ajuizou Ação de Reintegração de Posse contra o apelante
Ideraldo
Luiz
Jeffry
, seu sobrinho, visando a retomada de um lote de terreno com 265,30m2, situado na Travessa Barão de Vila Bela, Bairro Dom Aquino, nesta Capital, sob a justificativa de que o adquiriu em 9-19-2014 e sempre o manteve limpo e cercado. No entanto foi esbulhado pelo apelante em período em que se encontrava doente.

A sentença consignou que autor/apelado demonstrou a regular aquisição, assim como o zelo com o imóvel, inclusive a intenção de construir, conforme depoimentos da vendedora Ana
Corcino
, seu filho Fernando,
e também
Benedito Bosco. Por sua vez,

Por outro lado, registra que as alegações do apelante “
carecem de consistência probatória e apresentam diversas contradições
”; que a sua tese está corroborada apenas com os depoimentos dos informantes, no caso a mãe do apelado e avó do apelante, além do tio este último, irmão do apelado.

Acrescentou a alegação do apelado de que não estava bem de saúde na época, inclusive em depressão em razão da pandemia, e exaltou a conduta reprovável do Apelante, em aproveitar-se dessa condição do apelado para iniciar a construção.

A relatora proveu o Recurso ressaltando que, embora tenha a sentença desconsiderado os depoimentos dos informantes, o fato é que todos eles residem
na mesma casa
, inclusive o apelado, de modo que tiveram conhecimento da sua vida financeira, da necessidade em vender o terreno, e terem presenciado a transação debatida nestes autos.

Na audiência de instrução e julgamento, a Sra. Maria
Walquiria
Ferreira declarou ser a mãe do apelado Mário; que tem certeza de que ele vendeu o terreno ao sobrinho, o apelante
Ideraldo
, inclusive presenciou a transação, realizada na sua casa, na qual também reside o apelado; e que este último (apelado) já havia tentado vender o terreno para várias pessoas, inclusive ao apelante, que depois o adquiriu.

Já o irmão do apelado, Jorge
Jeferry
Ferreira, afirmou que Mário queria vender o terreno e insistiu para
Ideraldo

comprá-lo
; que não tem conhecimento se o seu irmão ficou em depressão ou estava doente, mas sabe que ele tem um problema em uma perna; que Mario pretendia construir, mas não tinha dinheiro para isso, até porque o lote estava situado em um buraco e precisava ser aterrado. E mais, que no entendimento do declarante, se realmente não tivesse existido a venda, o apelado não esperaria o término da obra para pleitear a reintegração. Ao final, informou que Mario é contumaz nas desavenças na família. Em relação ao contrato, disse que foi feito em um escritório e que assinou como testemunha e que o apelante pagou o valor parceladamente.

Por último, Wanderlei Edson Sebastião
Coenga
, também ouvido como informante, declarou que conhece o terreno porque Mario o levou até lá; sabe da venda para
Ideraldo
, mas não a forma de pagamento e os termos da negociação. No tocante ao terreno, disse que era só mato e ficava em um buraco; que apenas o apelante edificou benfeitorias ali; que também sabe que Mario ofereceu o terreno para
Ideraldo
, mas não se tentou comprá-lo de volta.

Já as testemunhas arroladas pelo apelado, afirmaram que sabem dos fatos por informação do próprio apelado. No entanto, reconhecem que ele adquiriu a posse do imóvel da Sra. Ana Corsino, também inquirida em juízo.

Além da vendedora, assim declararam Benedito Bosco de Abreu Nascimento e Fernando Corsino Cardoso, filho da Sra. Ana.

Fernando ainda declarou que algum tempo depois o apelante apareceu no local dizendo que havia adquirido o terreno; que ele tinha em mãos uma planta e buscava localizar o terreno, inclusive o ajudou a delimitar a área. Não soube dizer de o apelado cultivou alguma coisa ali, já que as plantações existentes ali foram feitas pela sua mãe e antes de vender o terreno para o apelado; que o imóvel não é escriturado e não sabe se ele fazia uso de medicamentos.

Como bem consignado no voto condutor, “
a ausência de assinatura do apelado no contrato não invalida o negócio, à luz da liberdade de forma dos contratos (art. 107 do Código Civil), sobretudo quando sua celebração, os pagamentos e a entrada do réu na posse restaram demonstrados por quem presenciou o ato. Tampouco convence a tese de que os depósitos de 2020 corresponderiam à venda do veículo Fiat Strada”.

Desse modo, demonstrada a existência do negócio jurídico que transferiu ao apelante a posse do terreno, com o pagamento do preço, não há falar em esbulho, circunstância que evidencia a falta dos requisitos que autorizam a Ação proposta.

Assim,
acompanho
o voto condutor, para dar provimento ao recurso e reformar integralmente a sentença recorrida para julgar improcedente a Ação de Reintegração de Posse proposta pelo apelado, excluindo, porém, a multa por litigância de má-fé aplicada ao apelado.

V O T O (ADENDO)

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATORA):

Adiro
à ressalva apresentada pelo 1º Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho,

quanto
ao afastamento da
multa
por litigância de má-fé aplicada ao apelado.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(2ª VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 1º/07/2026